Tribunal: TJES
Processo: 0001110-02.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001110-02.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

APELADO: CONDOMINIO RECREIO CAMPESTRE

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
– CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
- DEMOLIÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DANO AMBIENTA
L
–
RECURSO
CONHECIDO E
DESP
ROVIDO
.

1

-
Conforme disposto
no art. 225, da Constituição Federal, “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.”

2 -
A
fim de
assegurar a efetividade
de tal
direito, incumbe ao Poder Público, dentre outras medidas, “
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas
” (art. 225, §1º, I, da Constituição Federal).

3 -
No caso dos autos, o
s fatos não restaram devidamente esclarecidos, assim como a irregularidade da construção
e
as consequências
dela
decorrentes, notadamente os impactos ocasionados no ecossistema do local com a edificação na área de preservação permanente.

4 -
Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001110-02.2018.8.08.0003

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
-
IEMA/ES

APELADO: CONDOMÍNIO RECREIO CAMPESTRE

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

T
r
ata-se de
apelação cível
interpost
a

pelo

INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -
IEMA/ES

em
razão da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
Vara
Única de Alfredo Chaves,
n
os autos
da ação
civil pública
ajuizada em face de
CONDOMÍNIO RECREIO CAMPESTRE,
que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“
condenar a parte demandada na obrigação de fazer consubstanciada em providenciar o licenciamento ambiental para atividade de implantação de condomínio horizontal de lotes em área rural e para o barramento e captação de água para abastecimento do condomínio, bem como seja realizada a manutenção das canaletas e caixas secas, tudo no prazo de 60 (sessenta dias)
”.

Em suas razões (f
ls. 134/142
)
,
requer o apelante
a parcial reforma da sentença, a fim de
que seja reconhecida
a existência de construções ilícitas em área de preservação permanente, condenando o apelado
à
demolição de tais obras e reparação dos danos ambientais por elas causados.

Contrarrazões
à
s
fls. 147/149 p
elo desprovimento do recurso
.

No mesmo sentido se manifestou a
Procuradoria de Justiça no id. 6951235.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

A
o

ajuizar

a presente ação

c
ivil
p
ública,
sustentou
o apelante

que,
conforme apurado no p
rocedimento
a
dministrativo IEMA n
°
81082339,
o
Condomínio Recreio Campestre não
efetuou
a manutenção nas calhas e caixas secas; não
possui
licenciamento ambiental
para
atividade condominial; efe
tuou
obras em área de preservação permanente - APP,
isto é,
dentro da linha de 30 metros do Rio Ribeirão do Cristo;
e praticou
infração ambiental
consistente em utilizar
água captada de barramento de afluente do referido riacho, sem licença ambiental
e
outorga de utilização do recurso hídrico.

A sentença
acolheu em parte os pedidos autorais e condenou o Condomínio requerido à obrigação de fazer consubstanciada em providenciar o licenciamento ambiental para atividade de implantação de condomínio horizontal de lotes em área rural e para o barramento e captação de água para abastecimento do condomínio, bem como em realizar a manutenção das canaletas e caixas secas, no prazo de 60 (sessenta dias).

Ainda, julgou improcedentes os pedidos relativos à reparação de dano ambiental, remoção das obras realizadas e apresentação de projeto de recuperação de área degradada.

A questão devolvida a esta instância cinge-se, portanto, em aferir se o apelado construiu em área de preservação permanente, causando danos ao meio ambiente, bem como se há necessidade de impor a penalidade de demolição.

Pois bem.

Sem delongas, não vislumbro elementos suficientes para a reforma do julgado, porquanto o conjunto probatório não permite concluir de forma
inequívoca
acerca da existência de dano ambiental.

Conforme disposto no art. 225, da Constituição Federal, “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.”

Com efeito, a fim de assegurar a efetividade
de tal
direito, incumbe ao Poder Público, dentre outras medidas, “
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas
” (art. 225, §1º, I, da Constituição Federal).

É cediço que, em se tratando de construção localizada em área de preservação permanente, realizada em desconformidade com as normas jurídicas aplicáveis à espécie, impõe-se ao responsável pela atividade causadora da degradação ambiental a obrigação de reparar ou indenizar os danos causados.

I
n casu
, depreende-se que a prova produzida pelo apelante consiste no relatório de vistoria de fls. 35/36, que deu ensejo à lavratura do auto de intimação n° 3234, apontando a necessidade de limpeza das calhas e caixas secas do sistema de drenagem pluvial do condomínio e de licenciamento ambiental.

Há, ainda,
o relatório de vistoria de fls. 52/53, que constatou a instalação de condomínio rural sem a licença ambiental e parcialmente construído em área de preservação permanente, além da existência de fossas negras, barramento utilizado para captação e abastecimento de água construído no afluente do Rio Ribeirão do Cristo sem licença ambiental.

Nesse contexto,
no que se refere à
construção em área marginal de 30 metros do Rio Ribeirão de Cristo, vê-se que, conforme destacado pelo juízo
a quo
, “
o requerente não comprovou sua ocorrência de forma pormenorizada e individualizada, existindo apenas notícias de construção de fossas negras em área de preservação permanente (APP), obras que não foram devidamente comprovadas e identificadas
.
Assim, o conjunto probatório não permite concluir de forma irrefutável a existência de dano ambiental, sua localização e o tamanho da área atingida”.

Os fatos, portanto, não restaram devidamente esclarecidos, assim como a irregularidade da construção e as consequências dela decorrentes, notadamente os impactos ocasionados no ecossistema do local com a dita edificação na área de preservação permanente.

F
oram colacionados aos autos, tão somente, os
relatório
s
de vistoria

e as advertências/multas aplicadas pelo IEMA,
não tendo sido produzida prova técnica consistente em laudo pericial ou estudo da área, o que
inviabiliza
, a meu sentir, o reconhecimento do dano ambiental e a imposição da
medida gravosa
de demolição.

M
ister destacar que o julgador primevo oportunizou às partes a especificação de provas a produzir, tendo o autor manifestado o desinteresse respectivo (fl. 114),
concordando com o julgamento antecipado da lide.

Transcrevo, por oportuno,
trecho do parecer da Procuradoria de Justiça que também pugna pela manutenção da
sentença
recorrida (id. 6951235):

"Sem maiores delongas tenho que a sentença deve ser mantida.

Conforme bem mencionou o Douto Promotor de Justiça em manifestação (fls.128/129):

(...)

“
Quanto aos demais danos ambientais supostamente causados, o requerente não demonstrou sua ocorrência de forma individualizada, existindo apenas notícias de sua existência, como sendo fossas negras, construção em APP, obras que não foram perfeitamente identificadas.

No que se refere à falta de licença para barramento e captação de água para abastecimento do condomínio, o requerido não conseguiu demonstrar a regularidade da atividade.

Assim considerando, opina o Ministério Público pela condenação do requerido na obrigação de fazer de licenciamento ambiental para atividade de implantação de condomínio horizontal de lotes em área rural, licenciamento para o barramento e captação de água para
abastecimento do condomínio e manutenção das canaletas e caixas secas, julgando improcedente os demais pedidos por falta de prova”. (grifo nosso).

Sendo assim, não vejo reparos necessários a serem realizados na sentença que condenou a parte demandada na obrigação de fazer consubstanciada em providenciar o licenciamento ambiental para atividade de implantação de condomínio horizontal de lotes em área rural e para o barramento e captação de água para abastecimento do condomínio, bem como para que seja realizada a manutenção das canaletas e caixas secas, tudo no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento injustificado, e julgou improcedente os pedidos de reparação de dano ambiental, remoção de obras realizadas em área marginal de 30 metros do Rio Ribeirão do Cristo e apresentação de projeto de recuperação de área degradada ao IEMA com cronograma de recuperação e competente execução.”

C
olaciono,
ainda,
as seguintes orientações jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE CASA NA MARGEM DE RIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMOLIÇÃO COMO FORMA DE CESSAR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAR O ECOSSISTEMA EQUILIBRADO DO LOCAL. MEDIDA DESPROPORCIONAL E NÃO ISONÔMICA.
ÁREA ABARCADA POR DIVERSAS RESIDÊNCIAS NA MESMA SITUAÇÃO DO APELADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS A RESPEITO DA ÁREA. NECESSIDADE DE O PODER PÚBLICO ADOTAR UMA POLÍTICA MACRO NA LOCALIDADE. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO APELADO QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE RECUPERAR O MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O art. 225, caput, da Constituição da República, assegura as presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No escopo de assegurar a preservação ambiental, mais precisamente para resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, o Poder Público instituiu as chamadas Áreas de Preservação Permanente, que são localizações definidas pelo Código Florestal (APP legal) ou por regulamento específico (APP administrativa) onde, a rigor, não são permitidas as alterações antrópicas, ou seja, as interferências do homem sobre o meio ambiente, a exemplo de um desmatamento ou de uma construção. Assim, caso o proprietário de um terreno construa uma edificação em área considerada de preservação permanente, como, por exemplo, na margem de um rio, terá provocado dano ambiental, incidindo o princípio do poluidor-pagador, de forma a ter, em regra, que repará-lo, compensá-lo ou pagar a correspondente indenização. 2) Na hipótese, revela ser incontroverso os fatos relatados pelo IEMA e a ocupação irregular da Área de Preservação permanente pelo apelado, na medida em que este construiu sua residência às margens do Rio Jucu, sem observar a distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios, inexistindo discussão a este respeito, o que descortina a ocorrência do dano ambiental e, a princípio, recomendaria o acolhimento da pretensão demolitória, ante a inviabilidade de aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental (Súmula nº 613 do STJ), considerando que a recuperação da fauna, flora e vegetação nativa, dependeria da remoção do imóvel. 3) Acontece que o município de Marechal Floriano-ES e os órgãos ambientais, dentre eles a autarquia apelante, foram omissos em suas atividades fiscalizadores e acabaram permitindo que diversas residências fossem edificadas, há vários anos, nas margens do Rio Jucu do distrito de Rio Fundo, sem que fosse observada a distância mínima exigida, além de terem estimulado a habitação do local quando ofertaram condições para que os cidadãos lá se instalassem, com a disponibilização de vários serviços públicos essenciais, descortinando a desarrazoabilidade e a falta de isonomia numa eventual ordem para que apenas a edificação construída pelo apelado fosse removida como forma de supostamente recuperar o equilíbrio do meio ambienta daquela localidade.
4) O presente processo não teve a devida instrução realizada para esclarecer adequadamente os fatos e as consequências dele originadas, principalmente os impactos que foram provocados no ecossistema da localidade com a edificação na área de preservação permanente e as soluções que poderiam ser adotadas para resolver a questão, na medida em que foram colacionados apenas os autos de interdição/embargo da obra, os relatórios de vistoria e as multas e advertências aplicadas pelo IEMA ao apelado, inexistindo qualquer tipo de estudo técnico da área ou laudo pericial, reforçando a desproporcionalidade da imposição imediata da sanção de demolição exclusiva da residência do recorrido. 5) Recurso desprovido.

EMENTA: EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - INTERVENÇÃO EM ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
- PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO UTILIZADO PARA MORADIA - OBRA CONSOLIDADA E DE BAIXO IMPACTO - DANO AMBIENTAL NÃO DEMONSTRADO - DIREITO À MORADIA DO RÉU - DEMOLIÇÃO DESCABIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1- Tratando-se de pequena construção, concernente a barracão de moradia de 50 m2, não há que se falar em intervenção em área de preservação permanente, violação à legislação ambiental, ou em danos ao meio ambiente, capazes de justificar a demolição pretendida.
2- Ausência, ainda, de qualquer Estudo de Impacto Ambiental, para demonstrar o efetivo prejuízo causado pela construção, não havendo, portanto, a comprovação do dano ao meio ambiente.
3 - Proteção ao direito do réu à moradia, elevado à categoria de direito social básico pela CF/88 (art. 6º). 4- Apelação provida. Sentença reformada. V.v. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FALTA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. PROVAS. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIMADA. (TJ-MG - AC: 10043170016091001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019)

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.